Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703196-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. AGRAVADO: MOREIRA MARTINS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto pela COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. – COMBRASEN contra a decisão de ID 147225598, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719999-54.2022.8.07.0001, requerido por MOREIRA MARTINS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.. Na ocasião, o Juízo rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pela ora agravante e reconheceu válida a decretação de sua revelia na sentença de ID 134463418, nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré-executividade de ID 144060980, em que a parte executada alega nulidade do ato citatório. Sustenta que, a despeito da expedição eletrônica do ato, não teve ciência da ação de conhecimento e, não tendo sido confirmado seu recebimento, deve ser reconhecida a nulidade processual. Intimada, a executada apresentou impugnação em petição de ID 146328695, na qual sustenta a validade dos atos citatórios e a decretação da revelia da parte ré. Requer, ainda, a condenação da devedora em litigância de má-fé. É o relato necessário. DECIDO. Consta que a expedição eletrônica de citação da empresa ré, determinada em decisão de ID 128862159, foi realizada em 23/06/2022, tendo o sistema registrado ciência automática, após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, em 04/07/2022. Assim, portanto, houve o registro da ciência da citação diretamente pelo PJE, de maneira automática, já que a parte não o acessou no prazo legal. Desse modo, foi certificado em ID 133420654 o transcurso in albis do prazo para a apresentação da contestação. Ainda, de forma a evitar futura arguição de nulidade, foi proferido despacho de ID 133720953 para que fosse certificado se o cadastro da ré como parceira eletrônica estava ativo, o que foi confirmado em ID 134097473. Nos termos do art. 246, caput e §1o, do CPC, a citações das empresas serão realizadas preferencialmente por meio eletrônico, as quais deverão manter cadastro atualizado nos sistemas processuais. Outrossim, é o entendimento jurisprudencial: [...] Nesse sentido, válida a decretação da revelia da ré em sentença de ID 134463418, nos termos do art. 344 e seguintes do CPC. Portanto, pelos fundamentos acima, NÃO ACOLHO a exceção de pré-executividade e ratifico os atos já praticados. Deixo de condenar a executada em litigância de má-fé, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores, nos termos do art. 79 e seguintes do CPC. Preclusa a presente decisão, e com a apresentação da planilha de ID 143974790, prossiga-se ao determinado em decisão de ID 140892610. (ID 147225598). Na citada sentença de ID 134463418, o Juízo decretou a revelia da ora agravante e a condenou ao pagamento de R$ 9.790,77 (nove mil, setecentos e noventa reais e setenta e sete centavos), devidamente corrigido, ao agravado, a título de prestação de serviços. Nas razões recursais, a agravante alega que a citação eletrônica ocorreu de forma irregular, pois não tinha advogado constituído nos autos quando da sua realização. Argumenta que o art. 246, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC prevê que, caso não seja confirmado do recebimento da citação eletrônica, a parte deverá ser citada por outros meios, o que não ocorreu na espécie. A agravante sustenta, assim, estar configurada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo da demora, afirmar correr o risco de que sejam realizados atos de constrição em seu patrimônio caso não realize o pagamento espontâneo da dívida, reconhecida pelo Juízo de 1o Grau. Assim, requer, em suma: a) a antecipação da tutela, para que os atos executórios sejam suspensos até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da citação e de todos os atos processuais praticados desde a decretação da revelia, oportunizando-lhe a constituição de advogados e a apresentação de defesa (ID 43177214). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se discute a validade da decretação da revelia da ora agravante. Sobre o tema, o CPC, com as alterações promovidas pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021, passou a prever que: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) [...] § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) I - pelo correio; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) II - por oficial de justiça; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) IV - por edital. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1o-A deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-C Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) [...] Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. (Grifou-se). Assim, com as inovações promovidas pela citada Lei, conclui-se que não se aplica mais à citação eletrônica a regra prevista no art. 5o, § 2o, da Portaria GC 160 de 11 e outubro de 2017, deste eg. Tribunal de Justiça, que dispõe que: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (Grifou-se). Para corroborar esse entendimento, confira-se o seguinte julgado da lavra da em. Desembargadora Leila Arlanch, cuja ementa transcrevo abaixo: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. PESSOA JURÍDICA. CADASTRO PARCEIRO EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. CONFIRMAÇÃO AUTOMÁTICA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N.14.195/2021. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação (art. 239, §1o, do CPC). 3. Em que pese o comparecimento espontâneo e apresentação de peça defensiva extemporânea, em virtude da decretação da revelia com incidência de seus efeitos materiais, resta configurada o cerceamento de defesa da requerida, por erro de procedimento quanto ao ato de citação, conforme alterações realizadas pela Lei n. 14.195/2021 ao CPC, notadamente, art. 246, §§ 1o-B e 1o-C. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1433927, 07100374120218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pois bem. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que, diante do transcurso do prazo ofertado à requerida, ora agravante, para apresentação de contestação (certidão de ID 133420654), bem como da comprovação de que ela estava cadastrada como parceira para o recebimento de citações e intimações eletrônicas no âmbito da Justiça do Distrito Federal desde 22/5/2020 (certidão de ID 134097473), o Juízo de 1o Grau decretou a sua revelia e a condenou ao pagamento de quantia a título de prestação de serviços (sentença de ID 134463418). Assim, ao que tudo indica, o Juízo de origem não observou o comando inserto no art. 246, § 1o-A, do CPC, pois, diante da não confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente à agravante, não determinou a realização por outro meio. Nessa linha, vislumbro a probabilidade de provimento do presente recurso. Da mesma forma, entendo presente o perigo da demora, pois, com o início do cumprimento da sentença, foi determinada a intimação da ora agravante no dia 26/10/2022 para apresentar impugnação ou efetuar o pagamento espontâneo da dívida, sob pena de se iniciarem medidas de constrição patrimonial (decisão de ID 140892610). Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para sobrestar os atos de constrição no patrimônio da agravante até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator